Tribunal: TJSP
Processo: 1003494-65.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Comprovação de cobranças indevidas, que geraram bloqueio indevido dos serviços de telefonia móvel e negativação indevida do nome da Autora. DANOS MORAIS. Existência. Bloqueio indevido dos serviços de telefonia, acompanhado da inscrição indevida do nome da Autora em cadastro de proteção ao crédito gera danos morais. Ofensa à honra por macular o bom nome

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Comprovação de cobranças indevidas, que geraram bloqueio indevido dos serviços de telefonia móvel e negativação indevida do nome da Autora. DANOS MORAIS. Existência. Bloqueio indevido dos serviços de telefonia, acompanhado da inscrição indevida do nome da Autora em cadastro de proteção ao crédito gera danos morais. Ofensa à honra por macular o bom nome da consumidora no mercado e privá-la indevidamente dos serviços de telecomunicações. Indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00 não merece reparo. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000444185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003494-65.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante OI
MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é apelada MÁRCIA JERONIMA
FELIX DA SILVA COSTA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1003494-65.2015.8.26.0506 - Voto no 31267 ldDnf 2
Apelação Cível – no 1003494-65.2015.8.26.0506
Apelante/Ré:
OI MÓVEL S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Apelada/Autora: MARCIA JERONIMA FELIX DA SILVA COSTA
MM. Juiz de Direito: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
Comarca de Ribeirão Preto 3a Vara Cível
Voto no 31267
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA.
Comprovação de cobranças indevidas, que geraram bloqueio
indevido dos serviços de telefonia móvel e negativação
indevida do nome da Autora. DANOS MORAIS. Existência.
Bloqueio indevido dos serviços de telefonia, acompanhado da
inscrição indevida do nome da Autora em cadastro de proteção
ao crédito gera danos morais. Ofensa à honra por macular o
bom nome da consumidora no mercado e privá-la
indevidamente dos serviços de telecomunicações. Indenização
por danos morais fixada em R$ 15.000,00 não merece reparo.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação de indenização por
cobrança indevida, repetição de indébito c.c. reparação por danos morais e
materiais cumulada com tutela antecipada” ajuizada por MARCIA JERONIMA
FELIX DA SILVA COSTA contra OI MÓVEL S/A (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), julgada parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 485/491),
cujo relatório adoto, condenando a Ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 15.000,00 à Autora, corrigidos monetariamente a
partir da publicação e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação. Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios em favor do procurador da
Autora, fixados em 15% sobre o valor da condenação.
A Ré, inconformada, interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 205/237), tendo a Autora apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1003494-65.2015.8.26.0506 - Voto no 31267 ldDnf 3
contrarrazões às e-fls. 241/264.
O recurso foi regularmente processado e
preparado.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de
reparação de danos ajuizada por consumidora contra prestadora de serviços
de telefonia móvel, em razão de cobranças indevidas que culminaram no
bloqueio indevido da linha e negativação do nome da Autora.
A
r.
sentença,
apoiando-se
nas
conclusões da prova pericial produzida nos autos, reconheceu serem
indevidas as cobranças praticadas pela Ré fora do pacote de serviços
contratado, assim como os bloqueios da linha telefônica e a negativação do
nome da Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Assim, condenou a
Ré ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 15.000,00.
A Ré, inconformada, interpôs o presente
recurso de apelação, devolvendo ao reexame do Tribunal as questões: I
inexistência de cobrança indevida; II
inexistência de danos morais
indenizáveis; III excesso do “quantum” fixado a título de danos morais.
O recurso da Ré não merece provimento.
Nas razões recursais, a Ré sustentou a
inexistência de cobrança indevida, sob o argumento de que a prova pericial
produzida nos autos não comprovou que a Autora deixou de exceder a franquia
de consumo de telefonia móvel contratada.
Tal argumento não merece prevalecer,
pois a prova pericial expressamente refutou a alegação de existência de
excedente de consumo mensal. Confira-se a resposta ao quesito de no 02:
“Houve excedente de minutos nas ligações, ao ponto de ultrapassar os 10.000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1003494-65.2015.8.26.0506 - Voto no 31267 ldDnf 4
mil minutos de isenções nas faturas de fls. 56-67 (faturas detalhadas fls.
290-362), bem como tabela auto explicativa apresentada fls. 273-274?
Resposta: A resposta ao presente quesito é negativa.” (fl. 449).
Ao contrário do quanto alegado pela Ré,
não há qualquer prejuízo à defesa em razão da análise pelo Perito Judicial da
tabela explicativa elaborada pela Autora às fls. 273/274, uma vez que tal
documento foi analisado pelo “expert” à luz das faturas de consumo emitidas
pela própria Ré.
O laudo pericial atestou também (fl. 450) a
existência de cobranças em desacordo com o plano contratado, na resposta ao
quesito de no 04: “Existem cobranças de todas as ligações de telefone OI para
OI e de telefone Fixo para Fixo em desacordo com plano? Resposta: As
faturas acostadas às fls. 175 “usque” 265, revelam cobranças das ligações
perquiridas.”
Ademais, o laudo pericial levou em
consideração também as reclamações formuladas pela Autora perante a
ANATEL, em cujas respostas a Ré admitiu as cobranças indevidas e os
bloqueios indevidos da linha telefônica da Autora (fls. 450/451).
Assim, não assiste razão à Ré quanto à
alegação de inexistência de cobrança indevida ou de ausência de comprovação
das alegações da Autora, devendo ser mantida a r. sentença nesse aspecto.
Prossegue-se,
assim,
na
análise
do
recurso de apelação no que tange à pretensão de afastamento da indenização
por danos morais.
O dano moral é aquele que lesa o
patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1003494-65.2015.8.26.0506 - Voto no 31267 ldDnf 5
honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica,
eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito
íntimo do ser.
Assim, a sistemática jurídica conferida ao
dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara
ao destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação.”
Ora, nas necessidades da vida moderna
o telefone é quase imprescindível para a comunicação das pessoas, a
solicitação de serviços de terceiros e o desenvolvimento de atividades
profissionais, de modo que é público e notório que o bloqueio abusivo da linha
telefônica
causa
aborrecimento
exacerbado
ao
usuário
adimplente,
extrapolando o mero dissabor, diante da impossibilidade de comunicação, tal
como ocorreu na hipótese dos autos.
Aliado a isso, é fato público e notório,
independendo, pois, de prova (CPC, art. 374, I), que a anotação indevida no
banco de dados do órgão de proteção ao crédito implica na perda do bom
nome na praça e em consequência perda do crédito, provocando assim dano
moral, diante do abalo na reputação do indivíduo na praça.
Assim, nas hipóteses de negativação
indevida do nome do consumidor, o dano moral é verificado “in re ipsa”, sendo
prescindível a efetiva demonstração do abalo psicológico sofrido pela parte
lesada.
O
posicionamento
do
C.
Superior
Tribunal de Justiça é uníssono nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1003494-65.2015.8.26.0506 - Voto no 31267 ldDnf 6
INSTRUMENTO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO IN RE IPSA, AINDA
QUE SOFRIDO POR PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 83/STJ. 1. Nos casos de
protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 2. "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida" (súmula 83/STJ). 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(AgRg no AI no 1.261.225/PR, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a
Turma, 09.08.2011) (destacado).
Nestes termos, dúvidas não pairam
quanto à caracterização do dano moral no caso em exame, tendo a Autora
logrado se desincumbir de seu ônus probatório, demonstrando o vício na
prestação do serviço por parte da Ré, a quem cumpria fornecer maiores
elementos de prova a fim de demonstrar a regularidade de sua atuação, o
deixou de fazer.
No mais, para a fixação do quantum
indenizatório, diz o “caput” do art. 944 do CC/2002: “A indenização mede-se
pela extensão do dano”, assim, deve o juiz “agir com prudência, atendendo, em
cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de
modo que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte
de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244,
3a Cam. J. 09.04.1992, repertório IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Não obstante, também é certo que deve
ser considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do
valor da indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função
reparatória e punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de
enriquecimento para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma,
haveria um desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico
atinente à responsabilidade civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1003494-65.2015.8.26.0506 - Voto no 31267 ldDnf 7
Nessa linha, a fixação da indenização no
valor de R$ 15.000,00 pela r. sentença mostra-se adequada e razoável diante
das circunstâncias do caso, por se tratar de valor que indeniza a Autora sem
locupletá-la injustificadamente, servindo, por outro lado, para punir e
desestimular condutas reiteradas da Ré e de seus prepostos. Assim, o
“quantum” fixado em Primeiro Grau não merece reparo.
Tendo sido a sentença proferida e o
recurso interposto na vigência do CPC/2015, tem aplicação a regra do art. 85,
§ 11 do NCPC, para que a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais seja majorada em razão do trabalho adicional em
grau recursal.
Assim, o recurso não merece provimento,
e os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 18%
sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, ficando mantida a r.
sentença, com a observação de que os honorários advocatícios sucumbenciais
ficam majorados para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85, § 11, do CPC/2015.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora